Tribunal: STF
Processo: ARE 1442546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Dissídio coletivo. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Revisão da Cláusula 28 do ACT 2017/2018. Plano de saúde e forma de custeio. Alteração do modelo de custeio. Análise de legislação infraconstitucional e das cláusulas do contrato coletivo. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o poder normativo da Justiça do Trabalho encontra limites nas disposições constitucionais e legais pertinentes.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional e das cláusulas de contrato coletivo, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.